Tribunal: STF
Processo: HC 250940
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator denegou a ordem do Habeas Corpus nº 970.357/MG (e-doc. 4, p. 16-18).



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem, em 24/10/2024, converteu a prisão em flagrante em preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4, p. 2-4).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 4, p. 6-15). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a baseada apenas na gravidade em abstrato dos delitos. Destacam a pequena quantidade de droga apreendida — 19 papelotes de cocaína, com peso de 19,22g e 1 bucha de maconha com peso de 1,97g. Argumentam o acréscimo de fundamentação pelo Tribunal a quo. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. 



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ao denegar a ordem no habeas corpus antecedente impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais, aludindo aos fundamentos empregados pelo Juízo de primeira instância, concluiu inexistir ilegalidade na imposição da custódia, uma vez evidenciada a gravidade concreta do crime e a necessidade de garantia da ordem pública. Eis os trechos correspondentes:



    “No entanto, no caso “sub judice”, verifico que razão não assiste à parte impetrante, haja vista que a autoridade apontada como coatora deixou devidamente consignadas na decisão as razões legais que ensejaram a conversão da prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva, demonstrando, expressamente, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do acusado. Além disso, ressaltou a existência de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, circunstâncias estas que demonstraram não só a tamanha gravidade do crime que está sendo imputado ao paciente, mas o perigo de colocá-lo em liberdade. Vejamos: 



    “O flagrante encontra-se formalmente em ordem à luz dos artigos 302, 304, caput, §§ 1°, 2° e 3° e 306, todos do CPP, e do artigo 5°, LXII, LXIII e LXIV, da CF, e deve ser homologado De fato, das circunstâncias dos fatos narrados, constato tratar-se de apuração de crime equiparado a hediondo, sendo certo ainda que a prisão em flagrante do autuado se deu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão nos autos 5058142-63.20248.13.0702 que apura crime de organização criminosa montada para prática de crime de tráfico de drogas.



    Assim considerando a gravidade concreta do delito e com o intuito de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, acolho a manifestação do Ministério Público e DETERMINO a prisão preventiva de CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA MACEDO.” (g.n.) 



    Ademais, incumbe destacar que a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais exarou parecer pela denegação da ordem de habeas corpus (documento de ordem nº 61). 



    Ao contrário do afirmado pela parte impetrante, verifica-se, ao menos em uma primeira análise, que a necessidade da prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime imputado ao paciente e as demais circunstâncias narradas nos autos, em conformidade com o disposto no artigo 312 do CPP. 



    Tem-se que o Juiz justificou que as circunstâncias do crime imputado ao paciente revelam a gravidade concreta dos fatos, sobretudo ao considerar que o paciente foi preso em flagrante “durante cumprimento de mandado de busca e apreensão nos autos 5058142-63.20248.13.0702, que apura crime de organização criminosa montada para prática de crime de tráfico de drogas”. 



    Extrai-se dos autos que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais militares constataram intensa movimentação de diferentes pessoas no local. Após o arrombamento do portão do imóvel, o paciente e outro indivíduo foram avistados em uma das residências localizadas dentro do lote. 



    Durante busca pessoal foram apreendidas com o paciente 02 (duas) porções de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, além da quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais) em notas diversas. 



    Na residência houve a apreensão de mais 17 (dezessete) porções de cocaína, 01 (uma) máquina de cartão, R$825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) em notas diversas, R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em moedas de R$1,00 (um real), e 02 (dois) celulares. 



    Dessa forma, verifica-se que, ao todo, foram apreendidas 19 (dezenove) porções de cocaína, com massa de 19,22g (dezenove gramas e vinte e dois centigramas), e 01 (uma) bucha de maconha, com massa de 1,97 g (um grama e noventa e sete centigramas). 



    Sendo assim, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual.



    (...)



    Ademais, nota-se que a conduta narrada nos autos é extremamente gravosa, de modo que é crível inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela concretamente suficiente para a reprovação e prevenção da prática criminosa. É que, o tráfico realiza a difusão da droga no meio social, o que agride fortemente a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma, frise-se, principalmente em decorrência do poder destrutivo das substâncias apreendidas em poder do paciente (maconha e cocaína). Com o risco de violação à saúde pública, tem-se a prisão preventiva como necessária à garantia da ordem pública, pressuposto autorizador da medida cautelar.



    (...)



    Logo, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 e seguintes do CPP) e, estando devidamente fundamentada a decisão converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser sanada, bem como não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal, já que restou evidenciada a necessidade concreta de manutenção da custódia cautelar.” (e-doc. 4, p. 9-14, grifos nossos).



    9. A conclusão foi mantida no ato apontado como coator (e-doc. 4, p. 16-18).



    10. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva, considerando que o paciente foi preso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na apuração de crime de organização criminosa montada para prática de crime de tráfico — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Somado a isso, além das 19,22 g de cocaína e 1,97 g de maconha, foram apreendidos 1 máquina de cartão, R$ 825,00 em notas diversas, R$250,00 em moedas de R$1,00 e 2 celulares. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator